Tribunal: CARF
Processo: 10840.721274/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721274/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.953 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INDÉBITO.
REPETIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. FATO
GERADOR. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O contribuinte que apurar crédito líquido e certo contra a Fazenda Nacional
pode empregá-lo na compensação de débitos próprios no prazo de 5 (cinco)
anos, contados, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, da
ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer à Recorrente direito creditório
adicional no valor de R$ 27.273,48 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e
oito centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2003; e (ii) determinar que a autoridade fiscal, da unidade da RFB de circunscrição do
sujeito passivo, pronuncie-se, em nova decisão, quanto à duplicidade de compensação de débitos
suscitada pela Recorrente desde a instauração do contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sidnei de Sousa Pereira,
José Roberto Adelino da Silva e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 16-
81.314, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP (“DRJ”).
Por bem resumir os fatos, e com vistas à economia processual, reproduzo excertos
do Relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721274/2009-44
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721274/2009-44

O interessado entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação
retificadora/ativa, que contém o demonstrativo do crédito, de fls. 2/11, (PER/DCOMP
no
31916.87267.280509.1.7.02-5551),
em
28/05/2009,
na
qual
pleiteia
o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003, no valor original de R$ 1.417.171,46, e a compensação de débitos declarados
nesta DCOMP e em diversas outras constantes do processo.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fl. 615, baseado na
informação fiscal de fls. 611/614, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 1.389.897,98, e homologando as compensações declaradas nas
DCOMP relacionadas a este direito creditório até o limite do crédito que fora
reconhecido.
Cientificado em 14/01/2010 (AR de fl.657), o contribuinte apresentou, em 18/02/2010,
a Manifestação de Inconformidade (fls. 658/663), alegando, em síntese:
i) o crédito não reconhecido pela autoridade fiscal no DD combatido deveu-se a
erro seu no preenchimento da DIPJ (ficha 53), na medida em que informou R$
27.273,48 como IRF retido pela fonte pagadora Banco BCN, quando o correto,
devido a natureza do rendimento ser de Fundo de Investimento, teria sido
declarar como fonte pagadora o administrador do Fundo que é o Banco
Bradesco;
ii) Além do erro de informação da fonte pagadora deste rendimento na DIPJ,
alega que o valor correto deste IRRF é R$ 29.462,28, em função do que o real
valor do seu saldo negativo de IRPJ passaria dos R$ 1.417.171,46, para R$
1.419.360,26, pedindo então que se reconheça este montante como crédito;
iii) Que compensou indevidamente em duplicidade três débitos declarados em
duas DCOMP, cujo montante global foi de R$ 21.585,43, solicitando a
desconsideração destas compensações;
iv) por fim pede o acolhimento da manifestação de inconformidade e o
reconhecimento de R$ 1.419.360,26 como saldo negativo de IRPJ para o ano
calendário de 2003, bem como que sejam ajustadas as compensações declaradas
de modo a desconsiderar os efeitos das compensações supostamente declaradas
em duplicidade.
O colegiado de primeira instância julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, ao argumento de que o contribuinte não comprovou a retenção em litígio - ao não
carrear aos autos o correspondente informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora -, que a
discussão acerca de débitos compensados em duplicidade não se dá em julgamento
administrativo, e que o debate sobre a referida duplicidade seria de qualquer modo inócua, já que
restara crédito reconhecido em Despacho Decisório e não utilizado pelo contribuinte no prazo de
5 (cinco) anos da apuração do indébito.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as alegações lançadas na
Manifestação de Inconformidade e acrescentando que a escrituração contábil faz prova a seu
favor, razão pela qual instrui o Recurso Voluntário com peças contábeis que serão abordadas ao
longo do voto, cuja aceitação e conhecimento nessa fase recursal vai ao encontro do princípio da
verdade material.
Conclui pedindo pelo reconhecimento de saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003 no valor anteriormente denegado, de R$
29.462,28, alusivo à retenção promovida pela fonte pagadora BANCO BRADESCO S/A, e que
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721274/2009-44

sejam afastadas as compensações realizadas em duplicidade (R$ 21.585,43), o que redundaria
em ajuste positivo do saldo credor final não empregado em compensações ou em pedidos de
restituição. Requer, ainda, que lhe seja conferida a palavra em sessão de julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Haja vista a alegação de débitos compensados em duplicidade, melhor narrada na
Manifestação de Inconformidade, digo, de início, que a eventual revisão de ofício de Declaração
de Compensação, para descarte de tributos nela confessados, compete originariamente à
autoridade fiscal, nos termos do Parecer Normativo Cosit n° 8, de 3 de setembro de 2014. Deste
modo, conheço do argumento tão somente para fins de endereçá-lo à referida autoridade.
Quanto às retenções em litígio, vale enfatizarmos que o contribuinte informou na
Declaração de Compensação em que demonstra o crédito pleiteado que a fonte pagadora Banco
BCN S/A retivera R$ 27.273,48 de imposto.
Intimada no curso de averiguações efetuadas pela autoridade fiscal, a Recorrente
trouxe históricos de movimentação de aplicações financeiras emitidos pelo BNC, com destaques
de IRRF (fls. 306 a 311 do processo físico), cuja soma alcança R$ 27.273,47, um centavo a
menos que a quantia lançada na DComp.
No primeiro apelo, a Recorrente alegou haver cometido erro de preenchimento da
DComp, ao indicar o Cnpj do Banco BCN como sendo o da fonte pagadora, pois, conforme
suscitou, as retenções foram efetuadas pelo BANCO BRADESCO S/A (Cnpj 60.746.948/0001-
12), administrador do fundo de investimento, no total de R$ 29.462,28. Trouxe, em anexo à
Manifestação de Inconformidade, extratos analíticos emitidos pelo BCN, que corroborariam o
argumento da manifestante (fls. 396 a 400 do processo físico).
A DRJ não acolheu a alegação ao argumento da ausência de comprovantes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora, entendimento que restou superado no âmbito
administrativo (Súmula CARF n° 143).
Ocorre que mesmo antes de ser proferido o Despacho Decisório, a autoridade
fiscal juntara aos autos extratos obtidos nas bases de dados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (“RFB”) que estão em perfeita harmonia com os documentos outrora trazidos
ao processo pelo contribuinte (fls. 330 e 332 do processo físico).
Em adição, a Recorrente instruiu o recurso em apreço com peças contábeis que
levam à conclusão de que registrara contabilmente os rendimentos auferidos e o IRRF sobre eles
incidentes.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721274/2009-44

Logo, tenho por comprovadas à exaustão as retenções indicadas pela Recorrente
ao longo do contencioso, no total de R$ 29.462,28, sendo certo que tal monta não compôs o
crédito reconhecido pela autoridade fiscal (fl. 339 do processo físico).
Todavia, não há como acrescer, no curso da contenda administrativa, o valor do
saldo negativo de IRPJ pleiteado, pois foi a Recorrente quem delimitara sua pretensão ao
postular o referido crédito, ocasião em que levou ao encontro de contas apenas R$ 27.273,48.
Não assiste ao julgador administrativo a possibilidade de emendar o pleito inicial do
contribuinte, no intuito de conferir direito creditório superior ao pretendido na origem.
Assim, tenho que as retenções que não compuseram o crédito inicialmente
postulado não podem, de ofício, ser alcançadas ao contribuinte, não se tratando, portanto, de
mero erro escusável (como um código de retenção incorreto, um Cnpj incorreto alusivo a uma
fonte pagadora, e outros erros materiais semelhantes, sem que se altere a composição ou a
mensuração do crédito em si, sem que se acresça o quantum a ser destinado ao contribuinte).
Presentes, portanto, os atributos de certeza e liquidez do crédito originalmente
pleiteado pela Recorrente frente à Fazenda Nacional, o qual foi em grande parte empregado na
compensação de débitos próprios no decorrer do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de
ocorrência do fato gerador do IRPJ, qual seja, 31 de dezembro de 2003 (arts. 150, § 4o, 165, 168
e 170 da Lei n° 5.178, de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional – “CTN”).
Não há notícia de pedido de restituição de eventual diferença credora em favor do
sujeito passivo nos autos. A aparente inércia do contribuinte resultaria, manifesto-me desde já,
na decadência do seu direito à repetição, sendo-lhe vedado qualquer proveito a destempo, nos
termos dos dispositivos do CTN referidos.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: (i)
reconhecer à Recorrente direito creditório adicional no valor de R$ 27.273,48 (vinte e sete mil,
duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003; e (ii) determinar que a autoridade
fiscal, da unidade da RFB de circunscrição do sujeito passivo, pronuncie-se, em nova decisão,
quanto à duplicidade de compensação de débitos suscitada pela Recorrente desde a instauração
do contencioso administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721274/2009-44

Fl. 759
DF CARF MF
Original